Tribunal: TJSP
Processo: 2009316-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Informado nos autos o falecimento de dois dos executados – Necessidade de intimação dos espólios, na pessoa do inventariante – Agravante que pretende que seja considerada suprida a falta de citação dos espólios, por considerar que houve o comparecimento espontâneo do inventariante nos autos, em razão de notificação extrajudicial acostada pelo antigo patrono

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Informado nos autos o falecimento de dois dos executados – Necessidade de intimação dos espólios, na pessoa do inventariante – Agravante que pretende que seja considerada suprida a falta de citação dos espólios, por considerar que houve o comparecimento espontâneo do inventariante nos autos, em razão de notificação extrajudicial acostada pelo antigo patrono da parte – Impossibilidade – Notificação extrajudicial – Não houve o comparecimento espontâneo dos espólios na demada – Necessidade de efetiva intimação do inventariante do espólio – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2009316-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE
INVESTIMENTO
E
DIREITOS
CREDITÓRIOS
FINANCEIROS
AGROPECUÁRIOS, são agravados ANA AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA
LTDA., SYLVIO ROBERTO BAGGIO, MYRIAN ACCACIO BAGGIO, EGLE
APARECIDA BINOTTI BAGGIO, WILSON BAGGIO JÚNIOR, SALVADOR
BAGGIO NETO, MARISA BUZOLIN FURLAN BAGGIO, PEDRO BAGGIO
NETO, MARIA THEREZA MICHIELIN BAGGIO (ESPÓLIO), WILSON
BAGGIO (ESPÓLIO) e DESTILARIA AMERICANA S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37822
AGRV No: 2009316-08.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO E
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
AGDO.: ANA AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA. E OUTROS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Informado
nos autos o falecimento de dois dos executados Necessidade
de intimação dos espólios, na pessoa do inventariante

Agravante que pretende que seja considerada suprida a falta de
citação dos espólios, por considerar que houve o
comparecimento espontâneo do inventariante nos autos, em
razão de notificação extrajudicial acostada pelo antigo patrono
da parte Impossibilidade Notificação extrajudicial Não
houve o comparecimento espontâneo dos espólios na demada
Necessidade de efetiva intimação do inventariante do espólio
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 254, que indeferiu o pleito para que fosse
declarada a ciência inequívoca do espólio de WILSON BAGGIO e do espólio
de MARIA THEREZA MICHELIN BAGGIO, ambos na pessoa de seu
inventariante PEDRO BAGGIO NETO, reconhecendo a desnecessidade de
citação dos referidos espólios.
Sustenta o agravante que no curso da demanda foi
noticiado o falecimento de (1) WILSON BAGGIO e (2) MARIA THEREZA
MICHELIN BAGGIO; que procedeu a tentativa de citação de ambos os
espólios, na pessoa do inventariante PEDRO BAGGIO NETO, sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aponta que posteriormente, o antigo patrono de alguns dos agravados
peticionou nos autos da execução juntando a notificação de renúncia de
mandado dos agravados. Argumenta que, diante da juntada da renúncia de
mandato, mesmo que sem a juntada de procuração anterior, é indiscutível a
ciência inequívoca do ESPÓLIO DE WILSON BAGGIO e do ESPÓLIO DE
MARIA THEREZA MICHELIN BAGGIO, ambos na pessoa do seu inventariante
PEDRO BAGGIO NETO, o qual assinou o documento recebido do seu antigo
advogado em nome de ambos os espólios, razão pela qual considera
desnecessária a citação de ambos dos espólios. Sustenta que o ESPÓLIO DE
WILSON BAGGIO e o ESPÓLIO DE MARIA THEREZA MICHELIN BAGGIO
tomaram ciência inequívoca acerca dos atos praticados no transcorrer da
execução em tela, a partir do momento em que o Inventariante PEDRO
BAGGIO NETO assinou a Notificação Extrajudicial referente à renúncia de
mandato dos agravados na ação em discussão; que o comparecimento
espontâneo dos espólios requeridos supre a falta de citação.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, promovida
por Eco Multi Commodities Fundo de Investimento e Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários em face de Dasa
Destilaria Americana S.A,
Maria Thereza Michieline Baggio, Pedro Baggio, Salvador Baggio Neto,
Marisa Buzolin Furlan Baggio e Agrícola Nova América Ltda, visando a
satisfação de crédito no valor histórico de R$ 8.598.841,24 (fls. 95/128).
No curso da demanda, as partes celebraram acordo,
incluindo-se como avalistas e executados, Wilson Baggio Júnio, Egle
Aparecida Binotti Baggio, Myrian Accacio Baggio E Sylvio Roberto Baggio, o
qual foi homologado (fls. 151/152).
Diante do descumprimento do referido acordo, foi dado
prosseguimento à demanda em análise sobrevindo, posteriormente, a
notícia do falecimento dos executados Wilson Baggio e Maria Thereza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Michelin Baggio, razão pela qual foi determinada a citação dos espólios na
pessoa de seu inventariante, Pedro Baggio Neto.
Posteriormente, a exequente peticionou requerendo
que fosse considerada suprida a citação dos referidos espólios “diante da
juntada da renúncia de mandato, mesmo que sem a juntada de procuração
anterior, patente a ciência inequívoca do ESPÓLIO DE WILSON BAGGIO e
do ESPÓLIO DE MARIA THEREZA MICHELIN BAGGIO, ambos na pessoa do
seu inventariante PEDRO BAGGIO NETO, o qual assinou o documento
recebido do seu antigo advogado em nome de ambos os espólios” (fls.
242/252).
Sobreveio a r. decisão impugnada, que indeferiu o
pleito da exequente, considerando ser necessária a efetiva intimação do
inventariante dos espólios (fls. 254).
Com efeito, a despeito das alegações tecidas pela
parte, a r. decisão impugnada não comporta reforma.
Isto porque, diversamente do quanto sustenta a
agravante, não houve o comparecimento espontâneo dos espólios de Wilson
e de Maria Thereza nos autos.
Conforme se infere, somente foi acostado nos autos,
pelo antigo patrono da parte, e não pela parte propriamente dita, petição
informando a renúncia ao mandato por aquele patrono, cuja petição foi
acompanhada das respectivas notificações extrajudiciais.
Desse modo, a notificação extrajudicial acostada nos
autos pelo antigo patrono da parte não comprova, inequivocamente, a
ciência dos referidos espólios quanto aos termos da demanda, tampouco
indica o comparecimento espontâneo destes no processo em análise.
Ressalte-se que se trata de notificação extrajudicial,
realizada, portanto, fora dos autos, de modo que inaplicável o art. 239, §1o
do CPC na hipótese, não podendo ser considerada suprida a necessidade de
intimação do inventariante dos espólios em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator